Tribunal: TJDFT
Processo: 0706439-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SÁUDE - SUS. MANIFESTAÇÃO DO NATJUS. FÁRMACO CONCEDIDO EM SENTENÇA DIFERENTE DO PEDIDO NA INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se configura como julgamento extra petita sentença que determina o fornecimento de medicamento diverso do pleiteado na inicial, sobretudo quando, após manifestação do NATJUS/TJDFT, é corroborada a substituição do medicamento pelo médico assistente da parte autora.
2. De acordo com o art. 322, §2°, do CPC a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.